Tribunal: TJSP
Processo: 0019946-59.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furtos simples e tentativa de furto – Apropriação de três bicicletas – Confissão do acusado em Juízo – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Penas-base fixadas em seu patamar mínimo – Circunstância atenuante

Ementa:
Apelação da Defesa – Furtos simples e tentativa de furto – Apropriação de três bicicletas – Confissão do acusado em Juízo – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Penas-base fixadas em seu patamar mínimo – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida, mas sem reflexo na pena – Redução de uma das penas pela tentativa em 1/2 – Exasperação da pena mais grave em 1/2 pela continuidade delitiva – Reconhecimento da figura privilegiada – Substituição da pena de reclusão pela pena de detenção – Fixação de regime prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e por multa – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019946-59.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOÃO PAULO DE
ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019946-59.2017.8.26.0196 -Voto no 14201
2
Voto no 14201
Apelação no 0019946-59.2017.8.26.0196
Comarca de Franca
Apelante: João Paulo de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luciano Franchi Lemes
Ementa
Apelação da Defesa
Furtos simples e tentativa de furto

Apropriação de três bicicletas Confissão do acusado em Juízo
Inaplicabilidade do princípio da insignificância Conduta que não
pode ser considerada irrelevante
Ofensividade jurídica da
conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio
alheio
Penas-base fixadas em seu patamar mínimo

Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida, mas
sem reflexo na pena Redução de uma das penas pela tentativa em
1/2 Exasperação da pena mais grave em 1/2 pela continuidade
delitiva Reconhecimento da figura privilegiada Substituição da
pena de reclusão pela pena de detenção Fixação de regime
prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de
serviços à comunidade e por multa
Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
JOÃO PAULO DE ANDRADE foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e a
pagar o valor correspondente a 25 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao disposto no artigo 155, “caput”, por duas vezes, e no artigo 155, “caput”,
combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em continuidade
delitiva, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade e por 10 dias-multa em seu valor
mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019946-59.2017.8.26.0196 -Voto no 14201
3
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por atipicidade da conduta.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 25 de outubro de 2017,
por volta das 20,00 horas, na Avenida Brasil no 1080, no estacionamento do
supermercado “Big Compra”, cidade de Jaú, JOÃO PAULO DE ANDRADE
subtraiu para si uma bicicleta nas cores azul e lilás, marca 'Caloi”, pertencente à
vítima Luis Lourenço de Almeida, avaliada em R$ 300,00.
Consta ainda que no dia 26 de outubro de 2017, por volta
das 09,00 horas, no mesmo local, o acusado subtraiu para si uma bicicleta na cor
azul, modelo “Aspen”, marca “Caloi”, pertencente à vítima Hildebrando Martin
Fagundes, avaliada em R$ 300,00.
Consta por fim que também no dia 26 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019946-59.2017.8.26.0196 -Voto no 14201
4
2017, no mesmo local, o réu tentou subtrair para uma bicicleta modelo “Speed”,
avaliada em R$ 350,00, pertencente à vítima Fabrício Silva, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o acusado entrou no estacionamento
do supermercado em questão e apropriou-se da bicicleta ali deixada pela vítima
Luis, empreendendo fuga em seu poder, e alguns dias depois ele retornou ao local e
apropriou-se de outra bicicleta, pertencente à vítima Hildebrando, com a qual
empreendeu fuga.
Não satisfeito, pouco mais tarde, e no mesmo local, o réu
tentou subtrair a bicicleta do ofendido Fabricio, mas foi surpreendido pela própria
vítima, que contou com a ajuda de populares, obstando a consumação do crime.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e confessou a prática
dos três delitos, alegando que passava por dificuldade financeira.
E quando interrogado em Juízo ele tornou a confessar a
acusação.
Ouvidas em Juízo, as vítimas Luis Lourenço de Almeida
e Hildebrando Martins Fagundes confirmaram que suas bicicletas foram subtraídas
no estacionamento do “Supermercado Big Compra”, mas recuperadas
posteriormente em uma bicicletaria.
Por sua vez, o ofendido Fabricio Silva, ouvido apenas no
distrito policial, deu conta de que presenciou o acusado “subindo em sua bicicleta”,
de sorte que o perseguiu e alcançou, imobilizando-o com o auxílio de populares, até
a chegada de policiais militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019946-59.2017.8.26.0196 -Voto no 14201
5
A seu turno, o policial militar Tatiano Martins Garcia,
ouvido nas duas fases da persecução penal, afirmou que realizava patrulhamento de
rotina quando avistou a vítima e alguns populares imobilizando o réu, oportunidade
em que foi informado que o réu havia tentado subtrair a bicicleta do ofendido.
Ainda de acordo com o relato do policial militar, o réu
foi indagado e admitiu que teria subtraído outras duas bicicletas, no mesmo local, e
que as teria vendido a uma bicicletaria, onde foram recuperadas.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, até mesmo
porque ele confessou a prática dos crimes em ambas as fases da investigação.
De outra parte, a Defesa limitou-se a pleitear a
absolvição do réu ante a suposta atipicidade material da conduta.
Contudo, a meu ver, não era mesmo a hipótese de
reconhecer a insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se
justificaria a incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de
maneira excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade.
O apelante entrou no estacionamento do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019946-59.2017.8.26.0196 -Voto no 14201
6
comercial em três ocasiões e de lá subtraiu e tentou subtrair bicicletas ali deixadas
por seus proprietários, parecendo inapropriado se falar em ausência de
reprovabilidade social ou lesividade da conduta.
Além disso, as coisas subtraídas não possuíam valor
ínfimo, ao revés, a quantia aproximada de R$ 300,00 para cada umas delas não pode
ser considerada mínima.
FURTO
materialidade
boletim de ocorrência, imagens
captadas por câmera de monitoramento da escola vítima, auto de
avaliação e prova oral que indica a subtração.
INSIGNIFICÂNCIA impossibilidade valor de R$ 230,00 que
supera 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
circunstâncias subjetivas
registro de processo criminal
envolvendo delito patrimonial
gravidade da conduta e alta
reprovabilidade impossibilidade.
(TJSP; Apelação Criminal 0000609-87.2015.8.26.0347; Relator
(a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Matão - Vara Criminal; Data do Julgamento:
28/02/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
A pena-base para cada um dos delitos de furto foi
estabelecida em seu patamar mínimo de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu
mínimo unitário a míngua de maus antecedentes.

Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, a despeito do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, ante a impossibilidade de sua fixação aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula 231 do STJ.
Em relação a um dos crimes de furto, a redução da pena
em razão da tentativa se deu no patamar mínimo de 1⁄2, o que fica mantido, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019946-59.2017.8.26.0196 -Voto no 14201
7
que o “iter criminis” foi largamente percorrido, de modo que a pena tornou-se
definitiva em 06 meses de reclusão e 05 dias-multa em seu mínimo unitário.
Por fim, reconhecida a continuidade delitiva, a pena
quanto a um dos delitos de furto consumado foi exasperada em 1/2, pois mais grave,
tornando-se definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 25 dias-multa em seu
mínimo unitário.
Observo que tal patamar de aumento é adequado ao
número de crimes praticados pelo réu, bem como é acertada a somatória das penas
de multa, a teor do que dispõe o artigo 72 do Código Penal.
Por derradeiro, considerando que o réu era primário, e o
pequeno valor dos bens subtraídos, o MM. Juiz houve por bem em aplicar o
privilégio e substituir a pena de reclusão por detenção, de sorte que a pena se tornou
definitiva em 01 ano e 06 meses de detenção e 25 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Fica mantido o regime inicial aberto, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e 10 dias-multa em sue valor mínimo unitário.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator